Tribunal: TJPA
Processo: 0807279-42.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807279-42.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: INES DE LIMA COSTA, RAFAEL TARGINO NICOLAU, REGINO DE TAL, JOSE MAIA SOUZA, RAIMUNDO, VAND DE TAL, VICENTE, ROMARIO DO BENEDITO, DESCONHECIDO, DESCONHECIDO, AUREA TEIXEIRA DAMASCENO, MAURICIO ROBERTO COSTA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0807279-42.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO, OAB/PA 3.210 E ARTHUR VICTOR SÁ

LIMA, OAB/PA 29.572

AGRAVADOS: MAURÍCIO ROBERTO COSTA ARAÚJO; INES DE LIMA COSTA; RAFAEL

TARGINO NICOLAU; JOSE MAIA SOUZA E OUTROS

ADVOGADA: LÍDIA TOMEKO OHASHI BENIGNO- OAB/PA 20.571

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. DEPÓSITO PRÉVIO EM JUÍZO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se na origem de ação de constituição de servidão administrativa para construção de linha de transmissão de energia denominada LT 138 KV DERIVAÇÃO PRIMAVERA – SALINÓPOLIS, movida pela agravante em face dos agravados, em razão das diversas dificuldades que impõe para permitir a execução do projeto pela concessionária de energia.

Sabe-se que a servidão se baseia no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e afeta o caráter exclusivo da propriedade, uma vez que impõe ao proprietário o dever de suportar a utilização do bem pelo poder público, independentemente de sua concordância.

De acordo com o art. 40 do Decreto Lei 3.365/41, “o expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma da lei”.

O art. 15 do Decreto Lei 3.365/41 autoriza a imissão provisória na posse no caso de urgência e se houver depósito da quantia em juízo. No caso em tela, a empresa agravante depositou em juízo o valor indenizatório de R$ 69.802,46 (sessenta e nove mil, oitocentos e dois reais e quarenta e seis centavos) conforme consta no id n° 3475027.

Destarte, deve ser levado em consideração que a servidão é baseada na supremacia do interesse público sobre o privado; a natureza de urgência da obra a ser realizada; e o fato de que a empresa já depositou em juízo o valor da indenização. Sendo assim, não há motivos para que a emissão provisória na posse, já deferida em sede de tutela recursal, não seja confirmada na ocasião do presente voto.

Ademais, a situação de urgência está devidamente comprovada pois se trata de supremacia do interesse público, que desde 04.02.2019 a agravante ajuizou a Ação de Constituição de Servidão Administrativa a fim de garantir o início e execução de obras referentes à construção da Linha de Transmissão energia denominada LT 138 KV DERIVAÇÃO PRIMAVERA – SALINÓPOLIS.

Recurso conhecido e provido para confirmar a tutela recursal deferida, a fim de que seja concedida a Liminar de Imissão Provisória na Posse à empresa Agravante, sobre a faixa de servidão administrativa caracterizada nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e
dar provimento
ao recurso interposto, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início do julgamento no dia 04 de outubro de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de tutela antecipada interposto pela EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face da interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Salinópolis, que nos autos do processo nº 0001382-53.2019.814.0048, indeferiu a tutela de urgência.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada pela antiga CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, na qual narrou que estava desenvolvendo vários projetos de expansão e melhoria na rede de distribuição, dentre eles a construção de linha de transmissão de energia elétrica necessária para atender as demandas do Estado do Pará.

Contou que vem encontrando dificuldades na execução do projeto de construção LT de 138 KkV – Primavera-Salinópolis, devido aos embargos criados pelos proprietários das áreas por onde passa a refira linha de transmissão. Assim, ajuizou a ação e requereu a concessão da liminar para que seja determinado a desobstrução da passagem para o início e continuidades das obras de construção da linha.

O feito seguiu seu regular processamento até a decisão de id n° 3356019, que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“(...)Dessa feita, o princípio da supremacia do interesse público deve conviver com os direitos fundamentais dos cidadãos não os colocando em risco, portanto, possuem prevalência os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no caso em tela, pois os direitos e garantias individuais devem ser rigorosamente respeitados por todos, mormente pelo administrador público, embora este tenha o dever precípuo de buscar a satisfação de um interesse coletivo. Nesse sentido, merece trazer à baila o teor da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, a qual dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid19), que repercute diretamente nos contratos administrativos de obras e serviços de engenharia. Além disso, a Lei nº 8.666, de 1993 oferece várias alternativas para resolver as questões referentes aos contratos administrativos, tais como a suspensão, a rescisão, a readequação do cronograma físico-financeiro e a revisão dos contratos. Ante o exposto, com fundamento no art. 65, II, “” da Lei nº 8.666/93, indefiro o pedido de concessão de tutela liminar, o qual poderá ser apreciado novamente ante a alteração do status quo e, por conseguinte, determino que: a) Certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos réus que foram regularmente citados. b) Renovem-se as diligências necessárias à citação dos réus que não foram localizados na primeira tentativa de citação realizada pelo Oficial de Justiça..”

Inconformada, a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (antiga CELPA) interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, narra a agravante que se trata de ação de constituição de servidão administrativa para construção de linha de transmissão de energia denominada LT 138 KV DERIVAÇÃO PRIMAVERA – SALINÓPOLIS, movida pela agravante em face dos agravados, em razão das diversas dificuldades que impõe para permitir a execução do projeto pela concessionária de energia.

Informa que houve expedição de notificações aos proprietários dos imóveis que tiveram suas áreas declaradas como de utilidade pública, conforme Resolução Autorizativa nº 7.071 de 05 de junho de 2018, pelo Poder Concedente, informando da necessidade de permitirem e autorizarem a passagem das equipes da Equatorial Pará em seus imóveis, a fim de que fossem iniciadas as obras de construção da LINHA DE TRANSMISSÃO PRIMAVERA SALINÓPOLIS, tudo mediante prévia e justa indenização calculada por empresa especializada na avaliação de imóveis rurais para determinado fim.

Na sequência, conta que diante da recusa e/ou inércia dos proprietários fora ajuizada a ação de constituição de servidão administrativa, requerendo a imissão na posse dos imóveis em favor da ora agravante, mediante indenização que seria depositada nos autos quando do deferimento da medida.

Informa que em face do esgotamento do prazo para início das obras dado pelo Poder Concedente à agravante, e diante da inércia do Juízo de primeiro grau quanto a realização de diligências, apresentou novo pedido no processo de 1º grau, demonstrando a urgência do caso e a necessidade de análise da medida pleiteada, ressaltando que o prazo para início das obras estava se exaurindo e a empresa poderia sofrer sanções administrativas, sem ter qualquer culpa, haja vista que ajuizou a ação mais de um ano e meio antes do prazo, isto é, em 04.02.2019, e mesmo assim não a prestação da tutela jurisdicional adequada. No entanto, a tutela foi indeferida, conforme já mencionado.

No presente agravo, a recorrente afirma que preencheu todos os requisitos previstos no art. 13 do DL nº 3.365/41, o qual dispõe sobre os documentos essenciais para propositura de ações de servidões administrativas.

Frisa que com a alegação de urgência e a oferta de indenização a ser depositada em favor dos expropriados, ora agravados, a concessão da liminar pelo Juízo é medida que se impõe, conforme dispõe o art. 15 do decreto lei nº 3.365/41 Ressalta que, ao contrário da desapropriação, a servidão administrativa não opera perda do direito de propriedade pelo proprietário do imóvel, mas tão somente restrições quanto às áreas específicas de seu uso, que foram declaradas como públicas.

Alega que a probabilidade do direito se afigura a partir da declaração de utilidade pública pela ANEEL quanto às áreas dos imóveis dos agravados, os quais foram devidamente descritos através de memoriais, laudos periciais e demais documentos anexados à exordial da ora agravante. Assim, por se tratar de interesse público, cuja supremacia é máxima do direito em relação ao interesse particular, cabe aos proprietários suportarem o ônus do direito real de servidão, mediante prévia, conforme o decreto lei nº 3.365/41.

E quanto ao perigo da demora, aduz que se caracteriza nitidamente pelo serviço prestado pela Equatorial Pará, cuja essencialidade é imprescindível para sobrevivência de toda população que faz uso dela, e, principalmente, daqueles que ainda não usufruem do serviço, mas que passarão a ser beneficiados com a construção da linha de transmissão PRIMAVERA SALINÓPOLIS.

Assim, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja ordenado a expedição de mandados de imissão na posse em favor da agravante, devendo os Oficiais de Justiça da comarca de Salinópolis/PA lavrarem auto de imissão na posse, autorizando assim a passagem da empresa nos imóveis dos agravados, a fim de iniciar as obras de construção da LT PRIMAVERA – SALINÓPOLIS para melhorias na distribuição de energia elétrica na região. E no mérito, pugna pelo provimento do recurso, cassando a decisão agravada em todos os seus termos.

O pedido liminar foi deferido, conforme consta no id n° 3434301., mediante o integral depósito da oferta indenizatória apresentada com a inicial.

A empresa agravante comprovou o depósito do valor em juízo,
vide
id n°’s 3475023.

Conforme certidão de id n° 3565975, os agravados não apresentaram contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (id n° 3868489).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Ressalto que a análise do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Por outro lado, para o deferimento da tutela antecipada ou recursal devem estar presentes os requisitos autorizadores para a sua concessão, quais sejam: fundamento relevante/existência de plausibilidade jurídica
(fumus boni iuris)
e a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

Sem que ocorram esses dois requisitos, que são necessários, essenciais e obrigatoriamente cumulativos, não se admite a concessão da medida liminar.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como como a prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida seja impossível o retorno ao
status quo
e, que mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

No caso em tela, entendo que os dois requisitos foram suficientemente preenchidos. Explico.

Sobre o tema, segue o conceito de Servidão Administrativa, segundo o renomado doutrinador Matheus Carvalho
:

“Define-se servidão administrativa como uma restrição imposta pelo ente estatal a bens privados, determinando que seu proprietário suporte utilização do imóvel pelo Estado, o qual deverá usar a propriedade de forma a garantir o interesse público. Desse modo, o bem poderá ser utilizado para a prestação de um determinado serviço público (a execução de uma obra, por exemplo), sempre com a intenção de satisfazer necessidades coletivas”.

Sendo assim, a servidão se baseia no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e afeta o caráter exclusivo da propriedade, uma vez que impõe ao proprietário o dever de suportar a utilização do bem pelo poder público, independentemente de sua concordância.

Cabe ressaltar que a servidão administrativa não se confunde com a desapropriação, visto que nesta, o particular perde a propriedade do bem, enquanto que naquela, apenas cede o uso. Entretanto, apesar de não se confundirem, têm características semelhantes, o que autoriza a aplicação do decreto n° 3.365/41 que regula a desapropriação, também à servidão administrativa, no que não confrontar com a natureza do instituto.

De acordo com o art. 40 do decreto supramencionado, “o expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma da lei”. Além disso, colaciono o que dispõe o art. 15:

“art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens”.

Cabe ressaltar que o parágrafo primeiro do art. 15 do Decreto Lei 3.365/41
, é taxativo ao condicionar a imissão provisória ao depósito prévio
.
No caso em tela, a empresa agravante depositou em juízo o valor indenizatório de R$ 69.802,46 (sessenta e nove mil, oitocentos e dois reais e quarenta e seis centavos) conforme consta no id n°
3475027.

Destarte, deve ser levado em consideração que a servidão é baseada na supremacia do interesse público sobre o privado; a natureza de urgência da obra a ser realizada; e o fato de que a empresa já depositou em juízo o valor da indenização. Sendo assim, não há motivos para que a imissão provisória na posse, já deferida em sede de tutela recursal, não seja confirmada na ocasião do presente voto.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. URGÊNCIA CARACTERIZADA.
PERÍCIA PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
CAUÇÃO. CABIMENTO. DECRETO Nº 3.365/41, ART. 15, § 1º C/C DECRETO Nº 24.643/34, ART. 120, § 4º. CF/88, ART. 5º, XXIV.
1- O agravante pretende afastar a eficácia da decisão que se reservou para apreciar o pedido liminar, concernente na imissão na posse do imóvel sem objeção da parte contrária e sem depósito prévio, depois da contestação e apresentação de perícia
; 2- A servidão administrativa, por utilidade pública, para construção de aqueduto subterrâneo, rege-se pelo Decreto nº 3.365/41, que regula a desapropriação, analogicamente aplicável à espécie; e pelo Decreto nº 24.643/34, Código das Águas, aplicável por especialidade; 3- A imissão provisória na posse do imóvel, segundo o §1º, do art. 15, do Decreto nº 24.643/34, pode ser deferida liminarmente, desde que comprovada a urgência e a necessidade, bem como comprovado o interesse público, devendo ser prestada a caução para garantia do juízo;
4- A priori, a utilização do imóvel pelo poder público não provoca prejuízo ao proprietário, prescindindo de avaliação prévia, dada a urgência da medida, pois o parâmetro da indenização não é o valor integral do imóvel; 5- Depósito prévio de caução, como medida assecuratória do proprietário do imóvel serviente (§ 1º, do art. 15, do Decreto nº 3.365/41). Fixado o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais); 6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(2018.04551456-90, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-05, Publicado em Não Informado(a))

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA.
IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DECRETO-LEI Nº 3.365/41
. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUANTO AO VALOR DO DEPÓSITO PRÉVIO PARA FINS DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE, DETERMINANDO A CITAÇÃO DO EXPROPRIADO. TESE RECURSAL DE VÍCIO INSANÁVEL NO DECRETO EXPROPRIATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO ATINENTE À INVALIDADE DO DECRETO DO EXECUTIVO QUE DEVE SER DEBATIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. IMPUGNAÇÃO DA REDUÇÃO DO VALOR DO DEPÓSITO PRÉVIO. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 15, § 1º DO DECRETO-LEI 3.365/41. PRECEDENTES DO C. STJ.
POSSIBILIDADE DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE, NOS CASOS DE URGÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO DO RÉU, AVALIAÇÃO PRÉVIA OU DE PAGAMENTO INTEGRAL.
TESE DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL QUANTO À CERTIDÃO LAVRADA POR SECRETÁRIO DE CÂMARA CÍVEL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

(2016.04480229-81, 167.199, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-07, Publicado em 2016-11-08)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL.
AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. INTERESSE PÚBLICO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. CAUÇÃO DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(2014.04537379-31, 133.582, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-05-08, Publicado em 2014-05-20)

Ademais, a situação de urgência está devidamente comprovada pois se trata de supremacia do interesse público, que desde 04.02.2019 a agravante ajuizou a Ação de Constituição de Servidão Administrativa a fim de garantir o início e execução de obras referentes à construção da Linha de Transmissão energia denominada LT 138 KV DERIVAÇÃO PRIMAVERA – SALINÓPOLIS.

Por fim, deixo de manifestar sobre as questões que ainda não foram objeto de apreciação pelo juízo
a quo,
sob pena de supressão de instância.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para confirmar a tutela recursal deferida, a fim de que seja concedida a Liminar de Imissão Provisória na Posse à empresa Agravante, sobre a faixa de servidão administrativa caracterizada nos autos.

É o voto.

Belém, 04 de outubro 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2021